Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-41.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001482-41.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMERIO MINERVINO DA SILVA - CPF: 088.702.384-31 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMERIO MINERVINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10826/2003) -

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -

REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA N. 231/STJ -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Apelação criminal conhecida e não provida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001482-41.2019.8.11.0064

APELANTE: ROMERIO MINERVINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
Romério Minervino da Silva
à pena privativa de liberdade
de 02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
, no dia 23 de dezembro de 2018
, por volta das 00h41min, na via pública, notadamente no Bairro Santa Cruz (em frente ao Lanche do André), nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Romério Minervino da Silva portava arma de fogo de uso permitido – 01 pistola calibre nominal 7.65mm, além de 03 (três) munições calibre .32, aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, tudo sem possui autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de apreensão de fls. 07 e auto de exame de eficiência da arma de fogo de fls. 23/28).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar realizava rondas de rotina pela Avenida Dom Pedro II, quando, então, avistaram o acusado, nas margens da via, colocando uma arma de fogo em sua cintura e, em seguida, entrando num veículo, pelo que decidiu, assim, abordar o condutor do automóvel.

No curso da operação policial, os agentes da lei não somente abordaram o acusado como também revistaram o seu automóvel, ocasião em que encontraram, no interior do veículo automotor, 01 (uma) pistola da marca Taurus, 03 (três) munições calibre .32 e um carregador, razão pela qual prenderam-no então em flagrante delito.

O auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 23/28 bem comprova e confirma a eficácia e a potencialidade lesiva dos artefatos de fogo encontrados e apreendidos pela polícia militar.” Id.n.
100946500.

A Sentença
foi prolatada em
15 de fevereiro de 2021
, julgando a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante à pena
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, ocasião que nos termos do art. 44, do Código Penal, substituiu a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal. (id. n. 100946519)

O Recurso de apelação da defesa
almeja
o
redimensionado da pena
para abaixo do mínimo legal, frente à existência da atenuante da confissão espontânea (id. 100946532).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo (id.
100946539
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo
.
(id.
101645998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMERIO MINERVINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do redimensionamento da pena:

A defesa visa, em síntese, o redimensionamento da pena, de modo a reduzir abaixo do mínimo legal.

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelante:

“ (...) A lei 10.286/03 em seu art. 14, atribui ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68 do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos - Circunstâncias – São inerentes ao fato.

Consequências – Não foram graves. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido, em 02 (dois) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

Por fim, inexistem circunstâncias agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

No que tange a pena de multa considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no artigo 43, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, para a qual atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

EM RESUMO, condeno o réu Romério Minervino da Silva a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (...)”

A pretensão da defesa no sentido de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, na forma do art. 65, inciso III, “d”, do CP,
aquém do mínimo legal, não vinga.

Isso porque, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixou de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Enunciado n. 231 - “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”).

No mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inviabilidade da atenuação - no caso, pela confissão - em quantitativo aquém do mínimo legal. A propósito, recente precedente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)”

Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão espontânea) deixo de reduzir a pena intermediária porque já fixada a pena-base no mínimo legal, a teor do enunciado da súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, e mantenho a pena no mínimo legal,
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Assim, deve ser negado o pleito.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021